Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. IRREGULARIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC/02, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. O prazo prescricional para ajuizar Ação Monitória é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27/8/2021, nova redação foi conferida ao art. 921 do CPC/15, trazendo inovações substanciais ao instituto da prescrição intercorrente.
5. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a vigência da Lei no 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do prazo de prescrição intercorrente a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera - subsequente à vigência da lei nova - de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15.
6. Contudo, a maioria dos membros da eg. 8a Turma firmou entendimento no sentido de que a Lei no 14.195/21 não se aplica aos prazos prescricionais iniciados antes de sua vigência. Nesse cenário, embora com ressalva de entendimento pessoal e com fulcro no princípio da colegialidade, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma.
7. Tendo em vista que o processo foi suspenso em 28/9/2018, nos termos da redação anterior do art. 921, III, do CPC/15, e o prazo de suspensão expirou em 29/9/2019, 1 (um) ano após intimação da respectiva determinação, iniciando-se, então, pela égide da legislação pretérita, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, com previsão de término em 17/2/2025, já computados 140 (cento e quarenta) dias correspondentes ao prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, a manutenção da r. sentença, prolatada em 31/3/2025, é medida que se impõe.
8. Após o fim do prazo de 1 (ano) da suspensão do processo, os atos praticados pelo Apelante, que se limitaram a requerer a reiteração de diligências já realizadas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedentes do c. STJ.
9. O princípio do pas de nullité sans grief preceitua que somente se declarará uma nulidade processual se o vício for capaz de causar prejuízo à parte que lhe aproveita a declaração.
10. Ainda que se admitisse haver irregularidade formal acerca da intimação para manifestação quanto à prescrição intercorrente, prevista no art. 921, § 5o, do CPC/15, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de efetivo prejuízo processual, visto que o Apelante não apresentou argumento jurídico novo ou tese substancial apta a infirmar os fundamentos da r. sentença recorrida.
11. Apelação conhecida e não provida.